Tribunal: STF
Processo: RHC 85923
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (CP, ART. 168, § 1º, III).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO
 E REDUÇÃO DO AUMENTO PELA CONTINUIDADE (CP, ART. 71).
1.      Reconhecimento parcial da prescrição pelo STJ. Subsistência
da fração de 2/3 em relação à continuidade, em virtude da conduta
delituosa desenvolvida durante longo período.
2.      RHC indeferido.